Tribunal: TJMT
Processo: 1026499-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026499-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), Excelentissima Senhora Juiza da 5a Vara Criminal de Cuiabá (EMBARGADO), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (EMBARGANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 067.179.591-00 (VÍTIMA), KELLER CRISTIANE FALCAO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 522.439.901-72 (VÍTIMA), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (VÍTIMA), PAMELA VITORIA MACHADO NUNES - CPF: 062.643.151-41 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO - CPF: 041.887.871-47 (VÍTIMA), STUDIO TROPICAL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 50.377.625/0001-45 (VÍTIMA), VITOR HUGO SANTOS JARDIM - CPF: 030.591.431-61 (VÍTIMA), CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (TERCEIRO INTERESSADO), N. C. M. M. - CPF: 105.312.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –

ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, por intermédio do d. advogado Dr. Dorvalino Glerian, em face do v.
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026499-21.2023.8.11.0000 [ID 192272193], por meio do qual esta c. Câmara Criminal
denegou a ordem
vindicada, por não constatar o alardeado constrangimento ilegal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 193021696, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, porquanto não analisada a tese de que
o paciente teve sua prisão preventiva decretada com esteio em mera “participação moral” nos delitos sob apuração
,

consoante extraído da própria exordial acusatória ofertada pelo
parquet
; requerendo, portanto, o acolhimento dos embargos com vistas à reanálise da matéria e à concessão da ordem, com a retificação do acórdão vergastado.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 193483663 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou o reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
— o que não ocorreu no caso em voga.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, a arguição de que a suposta participação do paciente nos delitos a ele imputados teria se dado na condição de mero
“apoiador moral”
dos executores, o que
obstaria
a decretação da prisão preventiva em seu desfavor.

Nessa linha intelectiva, aduz também o d. causídico, em síntese, que, ainda que se admita como verdadeira a afirmação de que o paciente teria prestado informações para o cometimento do crime, isso o tornaria
partícipe
, e não
coautor
ou
autor
, vindo a fazer jus, inclusive, à causa de diminuição de pena prevista pelo art. 29, §1o, do Código Penal.

Por clareza, registro que, ao longo do acórdão vergastado, a insurgência restou apreciada como
tese de desconstituição dos indícios de autoria delitiva
, tendo em vista seu desiderato de afastar a existência,
in casu
, do
fumus comissi delicti
; e, secundariamente, de respaldar eventual apuração de ausência de
periculum libertatis
, por suposta insignificância da participação do paciente na empreitada delitiva.

Dito isso, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente os pressupostos da prisão preventiva imposta ao paciente

e
ratificou
a decisão prolatada pelo d. juízo
a quo
de forma fundamentada, por meio da análise dos indícios reunidos no caderno processual, dentro dos limites cognitivos do remédio heroico; não havendo falar, portanto, em qualquer omissão no acórdão.

Com efeito, após esmiuçar detidamente os autos, este órgão fracionário assim consignou,
in verbis
:

“Nesse contexto, ainda que o impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos que o paciente foi
reconhecido
por
Pedro Henrique Barbosa Franco
, proprietário do
Lava-Jato Tropical
, como o rapaz que foi até seu estabelecimento comercial na data fatídica, por volta das onze horas da manhã, para falar com um de seus funcionários,
Paulo Afonso Santana Pereira
, com quem
ROBSON
teria conhecida relação de amizade (ID 189611683 - Págs. 265 e 267); vindo a ser ainda
preso em flagrante delito
na condução de um dos veículos roubados, em 16/09/2023 (ID 189611683 - Pág. 273); tendo
confessado
sua participação na empreitada delitiva (ID 189611683 - Págs. 301-302) e ainda indicado o local em que se encontrariam outro dos veículos subtraídos, que foram assim recuperados pelos policiais (ID 189611683 - Pág. 277).

Por oportuno, transcrevo excerto de seu interrogatório perante a d. autoridade policial:

“[...] no dia 11/09/2023 foi até o referido estabelecimento por volta das 11hs da manhã para lavar seu veículo, mas como estava lotado foi embora;
QUE visualizou todos os veículos que lá estavam no estabelecimento
; QUE encontrou o NIKOLLAS CRISTIAN MOREIRA MAGALHAES (vulgo PINTINHO) no bairro aonde moram; QUE conhece o NIKOLLAS a pouco tempo;
QUE então falou com o NIKOLAS dos carros que estavam no LAVA JATO e falou pra ele que no local só tinha câmeras e a segurança era fraca
; QUE então o NIKOLAS falou que tinha uns amigos para fazer a fita no local;
QUE ficou de receber um dos veículos para vender e pegar o dinheiro como parte do roubo
; [...] QUE
no dia 12/09/2023 passaram as informação da onde estavam os veículos e pediram para ir ver se não haviam sido encontrados pela Polícia; QUE foi até o local e tinham 3 veículos, sendo dois CIVICs e a MERCEDES
; QUE
nesta madrugada do dia 16/09/2023 por volta das 3horas da manhã deixaram a MERCESDES próximo a sua casa com a chave com as placas já trocadas e falaram que o veículo seria seu pagamento pela participação do roubo
; QUE esperou até as 10 horas da manhã para ver se nenhuma polícia iria aparecer para pegar o veículo e como não apareceu decidiu pega-lo; QUE
então levou a MERCEDES para lavar e por volta das 17hs após ter pego o veículo no lava jato iria levar o veículo para guarda-lo, porém no caminho foi abordado pela Policia Militar; QUE então tentou foragir da polícia e após um tempo de perseguição tentou abandonar o veículo mas foi detido; QUE então levou os Policiais aonde estariam os 02 CIVICs, porém no local só estava apenas um dos veículos
”.

(ID 189611683 - Págs. 302-303). — Destaquei.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo impetrante, no sentido de que
ROBSON
teria adquirido o veículo
sem conhecimento de sua proveniência ilícita
. Nesse cenário, a tese defensiva
deve ser apreciada pelo d. juízo natural da causa
,
não sendo suficiente a prova pré-constituída à almejada desconstituição dos indícios de autoria angariados até o momento
.

Em outras palavras, tese negativa de autoria deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo, afinal, possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Por oportuno, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei
”.

[...] colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas que, na data fatídica,
Vitor Hugo Santos Jardim
, funcionário do
Lava-Jato Tropical
e residente em imóvel situado no interior do estabelecimento, foi surpreendido, na companhia de sua esposa
Pâmela Vitória Machado Nunes
, pela chegada dos comparsas do paciente, que o abordaram com a arma de fogo em punho para anunciar o assalto e, de imediato o fizeram deitar no chão do escritório.

Em seguida,
Vitor
foi amarrado, e
Pâmela
também teve sua liberdade restringida, vindo a ser amordaçada com esparadrapo; a todo instante, os agentes diziam aos dois que não olhassem para eles, incutindo-lhes pavor por suas vidas e, em determinados momentos, “cutucando”
Vitor
na costela para que respondesse perguntas sobre o local.

Adicionalmente, colhe-se do depoimento de
Pâmela
que “
eles eram bem violentos, e inclusive ameaçaram a declarante e seu marido, pois encontraram o celular da declarante e a mandaram abrir o celular para ver se ela tinha mandado mensagem para alguém falando do assalto, e quando mexiam viram a foto do filho da declarante, e um dos assaltantes disse a ela que ela tinha que pensar no filho antes e cooperar com eles, se não poderia dar ruim depois para ela. Que, um dos assaltantes ainda chegou a bater na bunda da declarante, mas não sabe dizer se nas imagens das câmeras aparece essa cena, onde a declarante ficou muito constrangida e com medo que fizessem algo de cunho sexual contra ela. Que, volta a dizer que ficou com muito medo que algo pior acontecesse com eles ali
”. (ID 189611683 - Pág. 230). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal”.

(ID 191611169). — Grifos no original.

A análise do teor do acórdão objurgado não deixa dúvidas, portanto, de que a decisão colegiada refutou as arguições do impetrante ao decidir pela constatação de
prova da materialidade delitiva
e de
indícios suficientes de autoria
,
como exigido pelo art. 312 do CPP,

— os quais não se confundem, como é cediço, com a apuração de eventual culpabilidade criminal por parte do paciente, questão restrita à apreciação do
d. juízo natural da causa
—, bem assim, concluiu pela aferição da
idoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para determinar a prisão preventiva do paciente
.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de
omissão.
O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, é de se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face do v. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026499-21.2023.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023